Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724258-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNANE CAVALCANTE DA SILVA IMPETRANTE: ELINEY CAVALCANTE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de ERNANE CAVALCANTE DA SILVA, para trancamento da ação penal autuada sob o n. 0700828-51.2022.8.07.0021, que tramita perante o d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no artigo 147 do Código Penal, em contexto com violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06). Afirma que, a despeito de a denúncia ter sido prontamente recebida pelo magistrado a quo, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal. Narra que o paciente é casado há mais de 25 anos, teve um relacionamento extraconjugal com a suposta ofendida por aproximadamente 1 ano, o qual foi rompido pelo denunciado, e não pela ofendida como consta da denúncia. Salienta que a suposta vítima não aceitou o término da relação, ocasião em que disse ao paciente que “faria da sua vida um inferno” caso o relacionamento não fosse reatado, o que, de fato, se concretizou. Menciona, nesse sentido, ter a ofendida noticiado falsamente, à 6a Delegacia de Polícia, que o réu a teria ameaçado. Explana que o paciente foi vítima de várias “denúncias anônimas”, todas realizadas pela suposta ofendida, com o escopo de vingança. Discorre sobre atos de perseguição da ofendida em relação ao réu e a toda a sua família, que tiveram que mudar de endereço em razão disso. Salienta que a própria ofendida desrespeita as medidas protetivas fixadas em seu favor ao se aproximar da residência do paciente, com o viso de provoca-lo. Defende não ter havido um mínimo de prova para a viabilidade da ação penal que indique a existência de materialidade e autoria, e que há nos autos apenas a versão isolada da suposta vítima, a qual é contrariada pelas demais provas coligidas aos autos. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Requer, assim, o deferimento da liminar para sustar o andamento dos autos de origem, e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1427574, 07162356320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrad, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente (ID 141873924 dos autos de origem): (...) No dia 12 de março de 2022, por volta das 08 horas, na Quadra 03, conjunto 05, lote 01, bloco E, apartamento 303, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, baseado no gênero, valendo-se de relações pretéritas de afeto e convivência, ameaçou, mediante palavras, matar Fábia Cândida Portela. O denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso que durou por volta de um ano. Ao descobrir que Ernane se já se relacionava com outra pessoa, a vítima então resolveu romper o romance, o que não foi aceito pelo denunciado. Assim, no dia e local dos fatos, o denunciado passou a ameaçar a vítima, dizendo que colocaria uma terceira pessoa para agredi-la caso ela não voltasse para ele. Estando, assim, o denunciado ERNANE CAVALCANTE DA SILVA como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), requer o Ministério Público a instauração da ação penal, citando o denunciado para interrogatório e defesa, assim como para os demais termos do processo, até a sentença, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados, sob as penas da lei. Com efeito, os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, havendo, pois, indícios da autoria delitiva e da materialidade dos fatos. Tanto que a inicial acusatória foi prontamente recebida pelo d. magistrado a quo (ID 141973719 – autos da ação penal). Destarte, vale conferir o depoimento prestado pela ofendida na fase inquisitorial (ID 119379389 – autos de origem): (...) há cerca de um anos atrás, conheceu a pessoa de ERNANE CAVALCANTE DA SILVA e se envolveu amorosamente com ele. Que ERNANDE no início do relacionamento dizia que era solteiro, por isso, deu prosseguimento no relacionamento. Porém tempos depois, descobriu que ERNANDE era casado e mesmo assim o relacionamento continuou. Afirma que logo no início de março de 2022, o namorou (sic) acabou, e ERNANDE continuou a insistir no envolvimento, e começou a lhe ameaçar dizendo que não iria lhe bater porque conhece a Lei Maria da Penha, mas iria colocar uma pessoa lhe perseguir e lhe bater, uma vez que para ele não iria dar em nada. Disse que toda raiva e ameaça de ERNANE seu deu porque a atual companheira dele descobriu a traição dele e por causa disso gerou o desentendimento. Que se sentiu ameaçada, por isso pretende prosseguir com feito, pois teme pela sua vida. Disse que possui testemunhas que presenciaram ERNANE proferir as ameaças, porém não quiseram vir a esta DP. Que ERNANE além de lhe ameaçar, ainda lhe xingava de "vagabunda". Que está com medo de sair de sua casa, pois ERNANDE conhece toda sua rotina de trabalho e casa. Extrai-se dos autos da ação penal, ainda, que a ofendida requereu medidas protetivas de urgência (ID 119379392), sendo deferidas as medidas de proibição de aproximação e de contato, conforme decisão sob o ID 121251433). Importa consignar que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...]. (AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) A despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa, certo é que a denúncia está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, inexistindo prova irrefutável apta a afastar os indícios de autoria e de materialidade. Forçoso destacar, ademais, que a análise acerca das questões de mérito controvertidas, como a inexistência do fato delituoso imputado ao paciente, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora